Tribunal: TJMT
Processo: 0009261-43.2013.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009261-43.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE INACIO DA SILVA - CPF: 026.754.351-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHAVILLA CAMARCO RODRIGUES - CPF: 045.029.291-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 129, § 9o) –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES MÚTUAS –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida sobre a dinâmica fática, bem como constatada a existência de agressões mútuas, não sendo possível identificar quem teria iniciado ou quem estaria repelindo a injusta agressão, necessária a absolvição do réu, ante a fragilidade probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009261-43.2013.8.11.0004

APELANTE: FELIPE INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Felipe Inacio da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do delito, por insuficiência probatória (id. 151957292).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 151957297).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 154469658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009261-43.2013.8.11.0004

APELANTE: FELIPE INACIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do delito, ante a precariedade dos elementos probatórios. Aduz que
“resta evidente a inexistência de dolo por parte do acusado. Seu intuito era meramente de se defender”
(
sic
do id. 151957291).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 04 de abril de 2.013, por volta das 00h10min, na Rua Amazonas, s/no, Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado ofendeu intencionalmente a integridade física de sua companheira, Rhavilla Camarço Rodrigues, provocando-lhe lesões leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente há três meses, sendo que, no dia do fato, ao se desentenderem o indiciado passou a agredir fisicamente a ofendida com socos e murros.

Convém ressaltar que a vítima para se defender das agressões perpetrada por seu companheiro agrediu-o fisicamente, conforme laudo 19/20-IP.

O indiciado, ao ser interrogado, assumiu a autoria delitiva, porém, afirma ter apenas se defendido das agressões perpetradas pela vítima [...] (
sic
do id. 151957283).

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 141/2013 (id. 151957283 – pág. 07), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico das lesões (id. 151957283 – pág. 20).

Os laudos de exame de corpo de delito registraram que ambos os envolvidos (apelante e vítima) apresentavam ofensas à integridade corporal produzidas por instrumentos contundentes.

Nada obstante, observa-se que o contexto fático das agressões é nebuloso e não permite a manutenção do decreto condenatório.

Durante a fase inquisitiva, a vítima
Rhavilla Camarço Rodrigues
declarou que chegou da escola por volta das 23h15, instante em que o apelante começou a indagá-la se ela estava bebendo em algum lugar. Explicou que respondeu ao apelante dizendo que não estava bebendo, momento em que ele teria iniciado as agressões, desferindo socos em seu rosto. A vítima narrou, ainda, que estava com o rosto todo ensanguentado e correu para cozinha e jogou objetos contra o apelante, a fim de se defender.

No entanto, em juízo, a vítima apresentou versão diversa, relatando que o apelante chegou em casa e começou a agredi-la, em razão dos atrasos das contas mensais da residência. Disse que ficou desacordada e que, ao retomar a consciência, a polícia já estava na esquina para atender a ocorrência, pois acionada pelos vizinhos. A vítima descreveu que, durante a briga, pegou os copos que estavam na cozinha e os arremessou contra o apelante, a fim de repelir as agressões.

Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido na fase inquisitiva, declarou que a vítima sempre chegava em casa por volta das 23h15 e, naquela data, chegou por volta das 00h10, tendo ele questionado se ela havia bebido. A vítima respondeu que estava bebendo na casa de sua mãe, instante em que o apelante pegou o telefone celular para ligar para a genitora de
Rhavilla
, a fim de confirmar a informação. Nesse instante, afirma que a vítima jogou 03 (três) copos contra a sua cabeça e iniciou as agressões, momento em que ficou nervoso e desferiu socos contra o rosto de
Rhavilla
. Narrou que
Rhavilla
pegou uma faca, o que o motivou a sair correndo do local.

O apelante prosseguiu dizendo que voltou alguns minutos depois para pegar seu documento, a fim de procurar atendimento médico. Descreveu que, ao entrar no imóvel,
Rhavilla
novamente tentou agredi-lo, ao que revidou com um soco. Ato contínuo,
Rhavilla
teria segurado suas pernas, para impedi-lo de sair, ao que a empurrou e deixou o imóvel em direção a um hospital e, em seguida, à Delegacia de Polícia, para registrar o ocorrido, momento em que
Rhavilla
acionou a Polícia Militar.

A única testemunha ouvida em juízo, IPC
André Bressan Vieira
relatou que quando o apelante
Felipe
registrava a ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar para se deslocar até a sua residência. O Investigador destacou que a vítima ainda se retratou perante a autoridade policial, inclusive renunciando às medidas protetivas.

Em que pese o fato tenha ocorrido no âmbito doméstico – o que permite colocar em evidência a palavra da vítima, consoante reiterada jurisprudência – observa-se que, na espécie, as declarações da vítima carecem de credibilidade, pois desprovidas de coerência e consistência.

Nota-se que há relevantes contradições nas informações prestadas pela vítima, especialmente quanto à dinâmica dos fatos, eis que, durante a fase policial, descreveu que a briga se iniciou após ela chegar da escola e ser indagada se estava bebendo, ao passo que em juízo afirmou que a discussão teve origem com a chegada do apelante e em razão do atraso do pagamento das contas mensais do casal.

Outrossim, conforme as declarações do Investigador de Polícia, a vítima foi quem acionou a Polícia Militar, no mesmo instante em que o apelante terminava de registrar boletim de ocorrência contra ela. Todavia, em seu depoimento judicial, a vítima respondeu que os vizinhos foram os responsáveis por acionar a guarnição policial.

Diante desse cenário nebuloso, não é possível afirmar quem chegou na residência, quais foram os motivos que deram início às discussões e tampouco quem deu início à agressão.

As declarações da suposta vítima não são harmônicas e carecem de liame lógico, remodelando-se a cada fase processual, situação que prejudica seu acolhimento.

Ademais, nenhuma testemunha ouvida em juízo conseguiu estabelecer com certeza quem iniciou as agressões. Tanto a vítima quanto o apelante atribuem ao outro o início das agressões sem haver comprovação mínima do que desencadeou a situação.

Em suma, as provas obtidas são insuficientes para a total compreensão da dinâmica fática, situação que impossibilita a manutenção da condenação, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo.

A propósito, essa é a jurisprudência desta Câmara Criminal:

[...] Persistindo dúvidas acerca da real dinâmica factual, e constatada a existência de provas que indicam a ocorrência de
agressões

mútuas
, não se sabendo, ao certo, quem as teria iniciado ou quem estaria repelindo a injusta
agressão
, afigura-se acertada a absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”. [...] (N.U 0019376-96.2015.8.11.0055, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022).

À vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver o apelante
Felipe Inacio da Silva
da prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023